Tribunal: TJPA
Processo: 0004992-71.2004.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10226 - Reintegração ou Readmissão
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0004992-71.2004.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: AGOSTINHO SOARES BELO, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ART. 216 DA LEI MUNICIPAL Nº
7.505/90. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PENA DE DEMISSÃO. COMISSÃO PROCESSANTE PRESIDIDA POR SERVIDORA OCUPANTE DE CARGO EM COMISSÃO. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO ART. 149 DA LEI FEDERAL Nº 8.112/90. SERVIDOR EFETIVO. NULIDADE DO PAD CONFORME ENTENDIMENTO DESTE TRIBUNAL. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. PREQUESTIONAMENTO INVIÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, a unanimidade, acordam em conhecer e negar provimento aos embargos de declaração nos termos do voto da eminente relatora.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO Nº 0004992-71.2004.8.14.0301

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

PROCURADOR DO MUNICÍPIO: GUSTAVO AZEVEDO ROLA (OAB/PA 11.271)

DECISÃO EMBARGADA: ACÓRDÃO (ID 15810731)

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DA CONCEIÇÃO DE MATTOS SOUSA

EMBARGADO: AGOSTINHO SOARES BELO

ADVOGADOS: FERNANDO AUGUSTO ALBUQUERQUE MORAES (OAB/PA 19.290); ALEX ANDREY LOURENÇO SOARES (OAB/PA 6.459); LUIZ AUGUSTO DA COSTA PAES (OAB/PA 8.993) e JOSE GERALDO DE JESUS PAIXÃO (OAB/PA 2.797)

RELATÓRIO

O Município de Belém opôs embargos de declaração em face do v. acórdão que proveu parcialmente o recurso de apelação interposto pelo ente público municipal, no sentido de reformar em parte a sentença
estabelecendo que os efeitos patrimoniais pretéritos decorrentes da concessão da segurança com a consequente reintegração do apelado ao cargo público e ressarcimento da remuneração estão limitados a data da impetração, outrossim negou provimento ao apelo interposto pelo Parquet e nas demais disposições confirmou a sentença em remessa necessária.

O município embargante, em síntese, alegou que o art. 216 da Lei Municipal nº 7.505/90 não padece da omissão reconhecida pelo julgado, visto ter sido consignado pelo legislador que a comissão processante podia ser formada por servidores, inclusive aposentados, razão pela qual afirmou não caber ao Poder Judiciário criar adendos à legislação em vigor acarretando insegurança jurídica desconsiderando a autonomia legislativa prevista pelo art. 18 da CF.

Conclusivamente, requereu o provimento dos aclaratórios para fins de prequestionamento.

O Ministério Público Estadual, ora embargado, apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço dos embargos de declaração.

O acórdão embargado ficou assim resumido:

“DIREITO PÚBLICO. APELAÇÕES CÍVEIS E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE NÃO CABIMENTO. REJEIÇÃO. ART. 216 DA LEI MUNICIPAL Nº
7.505/90. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PENA DE DEMISSÃO. COMISSÃO PROCESSANTE PRESIDIDA POR SERVIDORA OCUPANTE DE CARGO EM COMISSÃO. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO ART. 149 DA LEI FEDERAL Nº 8.112/90. SERVIDOR EFETIVO. NULIDADE DO PAD CONFORME ENTENDIMENTO DESTE TRIBUNAL. PRECEDENTES. EFEITOS PATRIMONIAIS PRETÉRITOS DA SENTENÇA MANDAMENTAL RETROATIVOS À DATA DA IMPETRAÇÃO. SÚMULA 271/STF. APELO MUNICIPAL CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. APELO MINISTERIAL CONHECIDO E DESPROVIDO. NAS DEMAIS DISPOSIÇÕES SENTENÇA CONFIRMADA EM REMESSA NECESSÁRIA.
DECISÃO UNÂNIME.

1.

A pretensão mandamental consistiu declarar a ilegalidade na composição da comissão processante no PAD nº 004/2003, notadamente quanto a presidência exercida por servidora ocupante de cargo em comissão. Sobre essa questão as provas documentais colacionadas bastam ao exame de legalidade. Preliminar rejeitada.

2.

Os apelantes sustentam a regularidade da composição da comissão processante em razão do art. 216 da Lei Municipal nº 7.502/90.

3.

Diversamente do sustentado pelos recorrentes, há inegável omissão na supracitada legislação quanto a qualidade e/ou espécie dos servidores que poderão compor a aludida comissão processante, notadamente acerca dos aspectos qualificativos inerentes à efetividade ou estabilidade.

4.

O art. 149 do RJU Federal supriu efetivamente a lacuna normativa em referência, precisamente quanto a qualidade do servidor (efetivo) que deverá funcionar na presidência da comissão processante, circunstância inegavelmente não observada no caso concreto e, assim, capaz de comprometer a parcialidade dando ensejo a nulidade declarada pela sentença, aliás alinhada com o entendimento desta Corte.

5.

Quanto aos efeitos patrimoniais da sentença mandamental é cediço que são retroativos à data da impetração por força do art. 14, §4º da Lei nº 12.016/2009 ficando reservada às vias ordinárias eventual perseguição de período anterior (Súmula 271/STF).

6.

Apelo do Município de Belém conhecido e parcialmente provido. Apelo do Parquet conhecido e desprovido. Sentença confirmada nas demais disposições.”

(ID 15810731).

No acórdão hostilizado, relativamente ao

art. 216 da Lei Municipal nº 7.502/90 houve o reconhecimento de omissão do legislador municipal acerca dos aspectos qualitativos e/ou espécie de servidores que poderão integrar a comissão processante.

A supracitada norma é dotada de inegável vagueza considerando fazer alusão apenas a “funcionários”, inclusive aposentados, todavia, sem elucidar se estes serão efetivos, comissionados ou mesmo temporários.

Essa omissão, tal qual restou expressamente consignado no julgado vergastado era capaz de comprometer a parcialidade da apuração e por este motivo a nulidade declarada pela sentença restou confirmada nesta instância recursal.

Trilhar caminho oposto significa permitir que servidores efetivos sejam submetidos à apuração disciplinar mediante comissão composta por servidores precários, isto é, desprovidos de efetividade ou mantidos na administração por conveniência e oportunidade da autoridade nomeante em razão de ocuparam cargos ou funções em comissão, assim como por servidores exclusivamente comissionados, ou mesmo por servidores de grau hierárquico inferior ao eventual investigado e até mesmo por servidores inativos, verdadeira e chapada mitigação do princípio de impessoalidade.

No caso presente é necessário deixar claro que em hipótese alguma restou desconsiderada a autonomia legislativa conferida pelos arts. 18 e 30 da CF/88, mas apenas reconhecer a inegável omissão do legislador municipal que a despeito de sua expressa atuação normativa (art. 216 da Lei Municipal nº 7.502/90) não explicitou a qualidade e/ou espécie de servidores que poderão integrar a comissão processante, razão pela qual a lacuna foi integrada pela aplicação do RJU federal.

Portanto, diversamente do alegado não se tratou de desconsiderar a legislação municipal, mas exatamente de considerá-la, inclusive reconhecendo sua lacuna, a qual restou preenchida pela aplicação pontual e específica de outra norma ordenamento jurídico.

Destarte, o acórdão embargado não apresenta qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material mostrando-se, assim, inviável o prequestionamento.

ANTE O EXPOSTO,
conheço e nego provimento
aos embargos de declaração opostos pelo Município de Belém
.

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 08/11/2023